Tribunal: TJSP
Processo: 1030910-19.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativação decorrente de obrigação bancária. Autor que pretende compelir a ré, Órgão de proteção ao crédito, fazer ressalva de oposição judicial na anotação. Notificação, que embora feita de forma judicial, não pode ser considerada válida, por ausência de procuração outorgada ao

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativação decorrente de obrigação bancária. Autor que pretende compelir a ré, Órgão de proteção ao crédito, fazer ressalva de oposição judicial na anotação. Notificação, que embora feita de forma judicial, não pode ser considerada válida, por ausência de procuração outorgada ao advogado do notificante e informações que pretende ver incluídas na ressalva. Recusa injustificada. Inexistência. Dano moral não caracterizado. Pedido de ressalva de que os débitos estariam sub judice. Possibilidade. Inteligência do art. 4°, § 2° Lei 9.507/1997. Ações, todavia, que foram julgadas improcedentes. Ausência de justificativa para pretendida ressalva. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030910-19.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANDRÉ PORRINO, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1030910-19.2019.8.26.0554
Comarca: 9a Vara Cível Santo André
Apelante: André Porrino
Apelada: Boa Vista Serviços S.A.
Voto no 19.052
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo
do autor. Negativação decorrente de obrigação bancária.
Autor que pretende compelir a ré, Órgão de proteção ao
crédito, fazer ressalva de oposição judicial na anotação.
Notificação, que embora feita de forma judicial, não pode
ser considerada válida, por ausência de procuração
outorgada ao advogado do notificante e informações que
pretende ver incluídas na ressalva. Recusa injustificada.
Inexistência. Dano moral não caracterizado. Pedido de
ressalva de que os débitos estariam sub judice.
Possibilidade. Inteligência do art. 4°, § 2° Lei 9.507/1997.
Ações, todavia, que foram julgadas improcedentes.
Ausência de justificativa para pretendida ressalva. Sentença
mantida, com a majoração da verba honorária de
sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva
a reforma da respeitável sentença, que, em ação de obrigação
de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou-a
improcedente e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida (fls. 154/158).
Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados (fls203/204)
O autor, não conformado com a decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apela (fls.206/227). Alega que o objetivo da presente demanda
não é a obrigação de excluir os apontamentos em questão, em
razão de ordem judicial, mas apenas o de inserir a ressalva de
que estariam sub judice.
Salienta, em resumo, que a partir do
momento em que o banco de dados toma conhecimento de que
o apontamento está sendo judicialmente questionado quanto à
legitimidade da informação, deve fazer a ressalva em seu
cadastro, nos termos do art. 43, § 3o, do CDC e artigo 4o da lei
que rege o Habeas Data.
Ressalta que faz jus à indenização por
danos morais.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 232/241).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
O autor afirma que seu nome foi lançado
nos órgãos de proteção ao crédito pelos Bancos Santander e
Itaú, e diante deste fato, ajuizou ação declaratória contra os
bancos,
processo
no
1023063-63.2019.8.26.0554
e
no
1023064-48.2019.8.26.0554, pugnando pela declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexistência do débito.
Assim, ingressou com a presente ação de
obrigação de fazer, pretendendo ver a ré condenada a efetuar
ressalva no apontamento de negativação do seu nome de que o
débito está sendo discutido judicialmente.
A r. sentença julgou improcedentes o
pedido, motivo pela qual o autor se insurge,
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anota-se que o objetivo da
presente demanda não é a obrigação de excluir os
apontamentos em questão, em razão de ordem judicial, mas o de
inserir a ressalva de que estariam sub judice.
Pois bem.
Não se ignora que o autor tem direito à
retificação das informações, para fazer constar, em consulta,
além das informações desabonadoras, o fato de discuti-las
judicialmente, ainda que o mero ajuizamento de demandas não
signifique a irregularidade das restrições.
Assim como é inocultável que o autor
ingressou
com
notificação
judicial
no
1023068-85.2019.8.26.0554, contra a ré Boa Vista Serviços S.A,
com a intenção de informar o órgão de proteção ao crédito sobre
a existência de discussão judicial dos débitos apontados em seu
nome (fls. 18/61)
Ocorre, no entanto, que basta análise da
notificação acima mencionada para se conferir que não foram
remetidos
ao
órgão
mantenedor
os
documentos
mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
importantes, quais sejam, cópia de documento oficial do autor
(RG ou outro equivalente), muito menos procuração outorgada
para o advogado que ingressou com a notificação judicial. Além
de que, como bem ressaltou o magistrado “a quo”, a notificação
não acompanhou sequer o teor da petição inicial de cada um dos
processos, demonstrando os contratos a serem debatidos.
A notificação, como realizada, embora
feita de forma judicial, não pode ser considerada válida, por
ausência de procuração outorgada ao advogado do notificante e
dados mínimos para verificação da anotação pretendida.
Assim, não se pode afirmar ter havido
resistência injustificada da ré à inclusão da ressalva, o pedido de
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
por ausência de anotação das ressalvas, é mesmo
improcedente, por ausência de ilícito indenizável nos termos dos
artigos 186 e 187 do CC/2002.
No mais, quanto à pretendida ressalva,
observa-se que o artigo Art. 43 do CDC dispõe que:
“O consumidor, sem prejuízo do disposto
no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 3° O
consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e
cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o
arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração
aos eventuais destinatários das informações incorretas”.
Como se sabe, "os serviços de proteção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao crédito são organismos licitamente criados para prestarem,
aos que necessitam desse serviço, as informações verdadeiras
das quais disponham, não cabendo ao devedor o direito a
nenhuma indenização, moral ou material, em virtude da
divulgação dessas informações mesmo que possam influir na
concessão ou não do crédito, inclusive quando existem
pendências judiciais possíveis de reduzir o devedor à
insolvência" (RT.748/257).
Assim, contrariamente do que alega o
autor, mostra-se inaplicável a hipótese do parágrafo terceiro do
artigo 43 do CDC, pois o autor não comprovou que existe
qualquer inexatidão na informação prestada pela ré.
Ora, a existência de processo judicial para
discussão dos apontamentos não significa inexatidão de dados,
mas, sim, fato superveniente, e, por isso, não autoriza a
retificação dos cadastros feitos em nome do consumidor, com
base no artigo acima mencionado.
Porém, ainda que o art. 4°, § 2° Lei
9.507/1997 estabeleça que “Ainda que não se constate a
inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou
contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência
sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no
cadastro do interessado”, no caso, registre-se, por oportuno, que
as
ações
n
o
1023063-63.2019.8.26.0554
e
no
1023064-48.2019.8.26.0554 foram julgadas improcedentes.
Logo, não há que se falar em “pendência
sobre o fato objeto do dado” a justificar o pedido de ressalva que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os débitos estariam sub judice, sendo de rigor a improcedência
da ação.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator